Tribunal: TJDFT
Processo: 0704234-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. DE OFÍCIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. ARTIGO 178, CF. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VIAGEM INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. TRATADOS INTERNACIONAIS. LIMITE INDENIZATÓRIO. APLICABILIDADE. VALOR REDUZIDO AO LIMITE DO PEDIDO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR FIXADO EM SENTENÇA. RAZOÁVEL E ADEQUADO. RECURSO DO AUTOR E DA RÉ CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica firmada entre a companhia aérea e o passageiro invoca a aplicação do disposto no Código de Defesa do Consumidor e os termos da Convenção de Montreal, em observância ao que dispõe o art. 178 da Constituição Federal.
2. A sentença deve ser restrita aos pedidos formulados na inicial, sendo passível de nulidade se o julgamento for além, aquém ou diverso do requerido pelo autor. Em observância aos princípios da economia processual e celeridade os Tribunais têm se manifestado pela modificação parcial do mandamus, decotando da condenação eventual excesso.
3. A responsabilidade civil do fornecedor de transporte aéreo decorrente de falhas no serviço prestado é objetiva, devendo responder pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens (art. 734, do Código Civil).
4. A limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem com fundamento na Convenção de Varsóvia foi objeto de julgamento no Supremo Tribunal Federal (Tema n.o 210) que decidiu pela prevalência da lei especial sobre a geral. Assim, a indenização por dano material, de acordo com o art. 22, da Convenção de Montreal, é limitada a 1.000 Direitos Especiais por passageiro, salvo quando o passageiro faz declaração especial de valor, no ato da entrega da bagagem, o que não ocorreu no presente caso.
5. O dano moral tem relação direta com os direitos da personalidade, tais como à integridade psíquica, moral e física. O extravio de bagagem em viagem de lua de mel por falha do serviço prestado pela transportadora extrapola a fronteira do mero aborrecimento da vida cotidiana, pelo que impõe ao passageiro enorme desgaste, frustração e extremo desconforto.
6. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixados na sentença, a título de dano moral, revela-se razoável e adequado para satisfazer a finalidade dupla de ressarcir à vítima e punir o ofensor.
7. Declarada nulidade parcial da sentença ex officio para adequar o valor do dano material ao pedido. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida nos demais termos.